Tribunal: TJES
Processo: 5014949-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014949-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

1. O julgador possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício da gratuidade da justiça, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito.

2. A situação patrimonial dos agravantes é suficiente para evidenciar a capacidade financeira de pagar as custas, sobretudo, considerando, ainda, a quantidade de integrantes do polo ativo da lide, o que fragiliza não apenas a presunção de hipossuficiência, como também o pedido alternativo de parcelamento, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais.

3. Os agravantes se encontram representados por advogado particular e, não obstante a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada pelos agravantes.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEIDIMAR GERALDO GREQUE, LUCIA PATRÃO MACHADO FONSECA FARIA E WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, indeferiu o pedido dos embargantes, ora agravantes, de concessão da gratuidade judiciária.

Os agravantes afirmam em suas razões recursais (evento 6893620), em resumo, que: 1)
“não só os miseráveis economicamente podem ser agraciados com os benefícios da Lei, mas todos aqueles cuja situação econômica não lhes permita pagar às custas de um processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família”
(fl. 04); 2) a jurisprudência
“vem entendendo que aqueles que recebem valores inferior a 10 (dez) salários-mínimos não possuem condições de arcar com despesas e custas processuais, motivo pelo qual, fazem jus ao benefício da assistência judiciaria gratuita, uma vez que ambos os Embargantes recebem quantia inferior a 10 (dez) salários-mínimos”
(fls. 04/05); 3)
“se trata de Embargos à Execução na monta de R$ 6.202.732,27 (seis milhões duzentos e dois mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), cujo valor das custas processuais superam a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) valor este significativo, em decorrência da situação financeiras da empresa devedora principal e pessoas físicas Agravantes”
(fl. 11); 4)
“caso a assistência não seja deferida aos Agravantes no processo de Embargos à Execução, estes serão obstados de comprovar naqueles autos as arbitrariedades praticadas pelo Agravado”
(fl. 11); 5)
“os Agravantes apresentaram rendimentos das pessoas físicas, e despesas, com a finalidade de comprovar a hipossuficiência”.

Com base nestes argumentos, requerem a reforma da r. decisão recorrida para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, e, alternativamente, pugnam pelo parcelamento das custas em dez parcelas em decorrência do alto valor.

Preliminarmente, registra-se que, após indeferido o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, cujo objeto submete-se a este egrégio colegiado.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de que fosse concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, mesmo que conste declaração de hipossuficiência nos autos, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300/PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

No presente caso, conforme consta da r. decisão agravada, cujas premissas sequer foram atacadas:

(...) , em relação ao embargante Cledimar Geraldo Greque, em consulta aos Sistemas Judiciais Eletrônicos SisbaJUD, RenaJUD e InfoJUD, conforme espelhos que seguem,
constatei que apesar de possuir parcas reservas financeiras em suas contas bancárias, possui 02 (dois) veículos licenciados em seu nome e declarou à Receita Federal que no ano passado, recebeu rendimentos de 04 (quatro) fontes pagadoras distintas, que, somadas, equivalem a uma renda mensal de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como possuir diversos bens imóveis, veículos, participações societárias e aplicações financeiras, patrimônio que equivale a mais de R$700.000,00 (setecentos mil reais), além de residir em prédio de alto padrão em bairro nobre deste município/comarca, situação patrimonial que não se coaduna com aquele em situação de miserabilidade econômica que o legislador quis favorecer
.

Outrossim,
em relação os embargantes Lucia Patrão Machado Fonseca Faria e Washington Luiz Fonseca Faria, analisando a última declaração de imposto de renda referente ao exercício 2023/ano-calendário 2022

que segue, verifico que ambos são casados entre si, possuindo expressivas reservas financeiras em suas contas bancárias, que totalizam mais de R$100.000,00 (cem mil reais), diversos veículos automotores, além do casal ter declarado o recebimento de rendimentos de pessoas jurídicas e de mais de uma fonte pagadora que somam a cifra de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o equivalente a acerca de R$14.000,00 (quatorze mil reais) mensais, ou seja, uma renda mensal familiar muito superior a 03 (três) salários mínimos vigentes (SM/2023 = R$1.320,00 x 3 = R$3.960,00), este que é o parâmetro adotado pela Defensoria Pública Estadual para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita
(conferir Resolução CSDPES nº47/2018) e que também vem sendo adotado pelo Tribunal de Justiça para concessão da gratuidade de justiça (neste sentido: TJ/ES - ApC 001255-27.2015.8.08.0015 e AI's nºs 0018693-97.2019.8.08.0024, 0004417-19.2019.8.08.0038 e 0003935-70.2019.8.08.0006),
além da embargante Lucia Patrão ter declarado possuir diversos imóveis, veículos, participações societárias e aplicações financeiras, sendo que referido patrimônio declarado supera os R$1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais) e que certamente também é usufruído por seu cônjuge Washington, sendo que ambos residem em prédio de alto padrão e em endereço bastante valorizado desta cidade, situação não compatível com o alegado estado de miserabilidade econômica afirmado na inicial
.

A situação patrimonial constatada pelo julgador de origem é suficiente para evidenciar a capacidade financeira dos agravantes de pagar as custas, sobretudo, considerando, ainda, a quantidade de integrantes do polo ativo da lide, o que fragiliza não apenas a presunção de hipossuficiência, como também o pedido alternativo de parcelamento, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
2
.

Como reforço argumentativo, os agravantes se encontram representados por advogado particular e, não obstante a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
3
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada pelos agravantes.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica dos agravantes. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), há claro elementos nos autos que evidenciam a possibilidade dos agravantes arcarem, inclusive, com o preparo recursal sem prejuízo próprio.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
TJES, Classe: Agravo Regimental AssJud, 100150023701, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016.

3
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)